Tribunal: TJBA
Processo: 0361719-72.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0361719-72.2012.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: BARTOLOMEU LUIZ VIEIRA SILVA e outros (10) Advogado(s):FABIANO SAMARTIN FERNANDES, EDUARDO DE MORAES CHAVES GOMES, JAQUELINE OLIVEIRA FARIAS COSTA ACORDÃO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO CONFIGURADA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. OMISSÃO QUANTO À CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ART. 85 DO CPC. BENEFICIÁRIOS DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. ART. 98, § 3º DO CPC. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. ACOLHIMENTO PARCIAL. Os embargos de declaração são cabíveis quando verificada omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão. O acórdão que reconheceu a prescrição do fundo de direito e julgou improcedente a ação omitiu-se quanto à fixação dos honorários advocatícios de sucumbência. A fixação da verba honorária é obrigatória, mesmo em casos de gratuidade da justiça, hipótese em que a exigibilidade permanece suspensa (art. 98, §3º do CPC). Considerando-se o proveito econômico irrisório e a ausência de liquidez na condenação, impõe-se a fixação dos honorários por apreciação equitativa, na forma do art. 85, §8º do CPC. Embargos parcialmente acolhidos para sanar a omissão e fixar honorários em R$ 1.000,00, com suspensão da exigibilidade. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0361719-72.2012.8.05.0001, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada BARTOLOMEU LUIZ VIEIRA SILVA e outros (10). ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e ACOLHER os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator.